Tribunal: TJDFT
Processo: 0704466-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704466-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISLANE ISAIAS COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Gislaine Isaias Costa em face da decisão (ID 55626206) que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva ajuizado em desfavor do Distrito Federal, declinou da competência para o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. Nas razões recursais alega, em síntese, que a competência é do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, pois se trata do foro em que tramitou a ação civil pública no 0712573-13.2017.8.07.0018, cuja sentença ensejou o cumprimento de origem. Esclarece que a ação civil pública foi proposta pela Defensoria Pública, tendo por objeto determinar ao Distrito Federal que realizasse os procedimentos de cirurgia vítreo-retinianas, e que aguarda a realização do procedimento cirúrgico há 54 (cinquenta e quatro) dias. Argumenta (i) que não consta entre as competências do Juizado Especial previstas no art. 89 da Constituição Federal a competência para processar cumprimento de sentença fruto de sentença transitada em julgado em ação civil pública; (ii) que o valor do procedimento, incluindo medicação e internação, ultrapassará o valor permitido para processamento nos Juizados Especiais; e (iii) que o art. 2o, §1o, da Lei no 12.153/2009 exclui da competência dos Juizados Especiais as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela, notadamente o periculum in mora decorrente do atraso na realização do procedimento, circunstância que poderá agravar o estado clínico dela, ressaltando que somente tem a visão de um olho, justamente o que sofrerá a intervenção cirúrgica. Ressalta que a sentença proferida na ação coletiva consignou o prazo de 5 (cinco) dias para que os pacientes com classificação de risco “vermelha”, caso da Agravante, realizassem o procedimento. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça à Agravante, uma vez que as provas juntadas aos autos, em especial o contracheque da Autora (ID 18585270), demonstra a hipossuficiência alegada. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Consoante relatado, trata-se de recurso em face de decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que declinou da competência para o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. O d. Juízo de origem declarou-se absolutamente incompetente para a ação e fundamentou o declínio da competência com base (i) no art. 3o da Resolução no 13, de 28/11/2023, que especializou o Juizado mencionado; (ii) no art. 98, I, da Constituição Federal c/c Lei no 12.153/2009, que define a complexidade da matéria, em regra, pelo valor da causa e pelas exclusões previstas no art. 2o, §1o, que nada disciplina quanto ao tema saúde; (iii) no Enunciado no 54 do FONAJE que estabelece o aferimento da complexidade da causa também pelo objeto da prova; (iv) no fato de que não há complexidade em procedimentos padronizados; (v) no IRDR no 2016.00.2.024562-9, que definiu a tese de que o valor da causa é irrelevante para a fixação da competência nas ações cominatórias de saúde pública; e (vi) no fato de que a Agravante/Exequente, maior e capaz, requer o cumprimento da obrigação de fornecimento de procedimento padronizado pelo SUS, consistente em cirurgia de vitrectomia. Ocorre que a matéria foi objeto de decisão proferida pelo c. STJ sob o rito dos recursos repetitivos, Tema Repetitivo no 1.029, em que se firmou a tese de que “Não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução.". Pela pertinência, transcreve-se a ementa dos Recursos Especiais correspondentes, REsp no 1804186/SC e REsp no 1804188/SC: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.029/STJ. RESP 1.804.186/SC E RESP 1.804.188/SC. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA E RITO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. LEI 12.153/2009. IMPOSSIBILIDADE. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. O tema repetitivo ora controvertido (1.029/STJ) consiste em estabelecer a "aplicabilidade do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009) ao Cumprimento de Sentença individual oriundo de Ação Coletiva que seguiu o procedimento ordinário em Vara da Fazenda Pública, independentemente de haver Juizado Especial instalado no foro competente". EXAME DO TEMA REPETITIVO 2. Na hipótese tratada no presente tema repetitivo, o Tribunal de origem assentou que, por ser absoluta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (§ 4o do art. 2o da Lei 12.153/2009), o cumprimento de sentença oriundo de Ação Coletiva em que o valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos deve seguir o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009, independentemente de haver Juizado Especial instalado na comarca competente. 3. Com relação à execução de sentenças coletivas, o STJ firmou a compreensão, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, de que "a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC.)" (REsp 1.243.887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.10.2011, DJe de 12.12.2011). 4. Também está sedimentado na jurisprudência do STJ o entendimento de que, uma vez instalado Juizado Especial Federal ou da Fazenda Pública, conforme o caso, e se o valor da causa for inferior ao da alçada, a competência é absoluta. Apenas como exemplo: REsp 1.537.768/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20.8.2019, DJe de 5.9.2019. 5. A questão que emerge do tema repetitivo é indagar se é possível ajuizar ação executiva no Juizado Especial da Fazenda Pública relativa a título judicial oriundo de Ação Coletiva, em que se seguiu rito próprio desse tipo de ação. 6. O art. 2o, § 1o, I, da Lei 12.153/2009 dispõe que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos, o que é argumento suficiente para excluir a competência executória de sentenças exaradas em Ações Coletivas. 7. Na mesma lei não há disposição expressa acerca da competência executória dos Juizados da Fazenda Pública, havendo apenas regramento (arts. 12 e 13) do rito da execução de seus próprios julgados. 8. O art. 27 da Lei 12.153/2009 fixa a aplicação subsidiária do CPC, da Lei 9.099/1995 e da Lei 10.259/2001, os quais se examinam a seguir. 9. A Lei 9.099/1995, no art. 3o, § 1o, delimita a competência dos Juizados Especiais Cíveis e, por aplicação subsidiária, dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para promoverem a execução "dos seus julgados" e "dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário mínimo". 10. Já o art. 3o, caput, da Lei 10.259/2001, também de aplicação subsidiária aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, delimita a competência executória a "executar as suas sentenças". 11. Por fim, a terceira lei de regramento de aplicação subsidiária, o CPC, estabelece (grifos acrescentados): "Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem". 12. Vale resgatar a possibilidade, estipulada pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.243.887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.10.2011, DJe de 12.12.2011), de a execução individual de sentença coletiva poder ser proposta no foro do domicílio do exequente, interpretação essa advinda da legislação de tutela dos direitos coletivos e difusos: "A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo". 13. Nota-se que a Lei 12.153/2009 e as respectivas normas de aplicação subsidiária determinam que os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para apreciar apenas as execuções de seus próprios julgados ou de títulos extrajudiciais. 14. Por derradeiro, o Código de Defesa do Consumidor, norma que rege a tutela coletiva não só no direito do consumidor, mas de forma subsidiária de todos os tipos de direitos, fixa a competência, para a execução, do juízo da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução individual, valendo aqui a regra do domicílio do exequente no caso de juízos com a mesma competência. 15. Na mesma linha de compreensão aqui traçada, cita-se precedente da Primeira Turma que examina a Lei 10.259/2001 (Juizado Especial Federal), aplicada subsidiariamente à Lei 12.153, ora em exame: "Nos termos do art. 3o, caput, da Lei 10.259/2001, 'Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças.' Extrai-se do referido dispositivo legal que a fixação da competência do JEF, no que se refere às execuções, impõe a conjugação de duas condicionantes: (a) o valor da causa deve ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos; (b) o titulo executivo judicial deve ser oriundo do próprio JEF. Caso concreto em que, nada obstante o valor da causa seja inferior ao referido limite legal, a sentença exequenda foi prolatada nos autos da Ação Ordinária no 2007.81.00.018120-3, que tramitou na 6a Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, o que afasta a competência do Juizado Especial Federal Cível para a respectiva execução" (REsp 1.648.895/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7.5.2019, DJe 13.5.2019; grifo acrescentado). 16. Assim, não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva, muito menos impor o citado rito sumaríssimo ao juízo comum. 17. O Cumprimento da Sentença coletiva deve obedecer o rito previsto nos arts. 534 e seguintes do CPC/2015; e o fato de o valor da execução ser baixo pode apenas resultar, conforme a quantia, em Requisição de Pequeno Valor para o pagamento do débito (art. 535, § 3o, II, do CPC/2015). DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA 18. Fixa-se a seguinte tese repetitiva para o Tema 1.029/STJ: "Não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução." RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 19. A Ação Coletiva tramitou na Vara da Fazenda Pública da Comarca de Blumenau/SC e nela foi intentado o cumprimento de sentença sob o rito do art. 534 e seguintes do CPC/21015. 20. O Tribunal de origem assentou que o cumprimento de sentença oriundo de Ação Coletiva em que o valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos deve seguir o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009, independentemente de haver Juizado Especial instalado na comarca competente. 21. Essa compreensão está dissonante da aqui estabelecida, devendo o cumprimento de sentença observar o rito dos arts. 534 e seguintes do CPC/2015 na Vara da Fazenda Pública. CONCLUSÃO 22. Recurso Especial provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” (REsp n. 1.804.186/SC, relator Ministro Herman Ben jamin, Primeira Seção, julgado em 12/8/2020, DJe de 11/9/2020.) Para o caso em exame, sobreleva destacar dois fundamentos apresentados pelo c. Tribunal Superior, quais sejam, o art. 2o, § 1o, I, da Lei no 12.153/2009, que exclui da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; e a interpretação sistemática da Lei no 12.153/2009 c/c as respectivas normas de aplicação subsidiária – CPC, Lei no 9.099/1995 e Lei no 10.259/2001 – da qual resulta a conclusão de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para apreciar apenas as execuções de seus próprios julgados ou de títulos extrajudiciais. Nesse sentido também a jurisprudência deste eg. Tribunal: “Conflito de competência - 2o Juizado Especial da Fazenda Pública vs. 6a Vara da Fazenda Pública - Cumprimento individual de sentença coletiva -Matéria estranha à competência do primeiro, sujeitando-se à da segunda.” (Acórdão 1398533, 07138290620218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VARAS DE FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA COLETIVA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA JÁ REALIZADA. 1. Como se observa da leitura do artigo 2o da Resolução no 19/2009 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, incabível à Vara de Execução Fiscal processar e julgar cumprimento individual de sentença coletiva. 2. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública tampouco se encontram investidos para tanto, pois, conforme prescreve o artigo 3o, parágrafo 1o, inciso I, da Lei 9.099/95 aplicada subsidiariamente por força do artigo 27 da Lei 12.153/2009, sua competência se limita à execução de seus próprios julgados. 3. Desse modo, diante da natureza do sujeito integrante do pólo passivo, atrai-se a competência das próprias Varas de Fazenda Pública, tal qual disposto pelo artigo 26, inciso I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. 4. Tendo em vista a inexistência de prevenção do juízo prolator da sentença coletiva, porquanto pacificada a necessidade de nova distribuição a "pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva", segundo dispõe o artigo 137, parágrafo 3o, III, do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal, adoto como competente o Juízo da Oitava Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, pois já realizada distribuição aleatória do feito a este Juízo Fazendário. 5. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.” (Acórdão 1214305, 07182492520198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/11/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DF. SUSCITANTE. JUIZO DA SETIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. SUSCITADO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MATRÍCULA EM CRECHE. INCAPACIDADE ABSOLUTA DA PARTE AUTORA. DECLARADO COMPETENTE O JUIZO SUSCITADO. 1. O cumprimento de sentença requerido pelo Autor é incompatível com o rito dos Juizados Especiais, pois sua competência restringe-se à execução dos seus próprios julgados, conforme se depreende do Art. 3°, § 1°, da Lei 9.099/1995, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do Art. 27 da Lei 12.153/2009. 2. O Art. 8o da Lei n. 9.099/1995, também é aplicável ao caso em análise, por força do já citado Art. 27 da Lei 12.153/2009, de modo que os incapazes não podem integrar as demandas propostas perante os Juizados Especiais Fazendários. Posição pacífica neste Tribunal de Justiça, inexistindo divergências a respeito do tema em suas Câmaras Cíveis. 3. Cumpre salientar que quanto à tese firmada no IRDR n. 2016.00.2.024562-9, a aplicação do Art. 8o da Lei no 9.099/1995 foi afastada em relação à competência dos Juizados Especiais de Fazenda Pública, apenas nas hipóteses em que figure pessoa maior de idade em situação de incapacidade temporária. 4. Conflito admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja o Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do DF.” (Acórdão 1138380, 07094554920188070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 12/11/2018, publicado no DJE: 12/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA LIMITADA AOS PRÓPRIOS JULGADOS. 1. O juizado especial da Fazenda Pública não tem competência para o cumprimento individual de sentença prolatada em ação coletiva por juízos diversos, limitando-se à execução dos próprios julgados. 2. Não obstante a Lei 12.153/2009 estabeleça competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão do valor da causa (art. 2o, caput e § 4o), não se pode olvidar que esse juizado também é regido sob o mesmo rito dos Juizados Especiais como um todo - com todos os princípios que lhe são próprios. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, o da Oitava Vara da Fazenda Pública do DF. (Acórdão 1116312, 07009532420188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/8/2018, publicado no DJE: 24/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA. AUTOR MENOR INCAPAZ. POSSIBILIDADE DE SER PARTE NOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA RESTRITA À EXECUÇÃO DOS SEUS PRÓPRIOS JULGADOS. 1. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1372034/RO, poderão tramitar nos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal processos em que incapaz for parte. 2. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública só detêm competência para a execução dos seus próprios julgados, conforme se depreende do art. 3°, § 1°, da Lei 9.099/1995, aplicado subsidiariamente aos Juizados da Fazenda Pública - art. 27 da Lei 12.153/2009, de modo que o cumprimento individual de sentença coletiva deve ser processado no juízo que a proferiu. 3- Conflito Negativo de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (suscitado). Maioria. (Acórdão 1116001, 07055036220188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/8/2018, publicado no DJE: 23/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Nesse cenário, encontra-se presente a probabilidade do direito. O periculum in mora também resta evidenciado, pois houve remessa do feito de origem ao 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, o que poderá gerar desnecessário atraso no deslinde do feito de origem. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para conceder o efeito suspensivo pleiteado, com o consequente retorno dos autos à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal até a análise do mérito do agravo pelo Colegiado. Oficie-se, comunicando esta decisão (i) ao nobre Juízo a quo, o qual designo para decidir as questões afetas ao processo, urgentes ou não, até o julgamento do presente recurso, e (ii) ao nobre Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator